Tribunal: TJBA
Processo: 8001074-69.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n. 8001074-69.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: NORMA LUCIA TAVARES DE OLIVEIRA

Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCÃO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE
ACÓRDÃO
. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZE
R.
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. MÉRITO.
INEXISTÊNCIA DE
EXCESSO DE EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO MEDIANTE FOLHA SUPLEMENTAR. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO TEMA 45, DO STF, EM REPERCUSSÃO GERAL
.
IMPUGNAÇÃO

JULGADA

IMPROCEDENT
E.

O título exequendo não faz restrição ao alcance subjetivo dos efeitos da segurança, ao contrário, estende a todos os “profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental.”. Desse modo, descabida a pretensão do Estado da Bahia ao requerer que essa medida seja feita em sede de Cumprimento de Sentença, em inoportuna tentativa de revolver discussão de matéria já transitada em julgado.

Afastamento da pretensão estatal de dedução da rubrica “Enquad Dec Judicial”, tendo em vista a ausência de comprovação no caderno processual de representar diferença de subsídio correspondente ao cumprimento da obrigação de fazer.

Não tem como prosperar o argumento do Impugnante de impossibilidade de cobrança de crédito, resultante do descumprimento da implementação da obrigação de fazer que aqui se discute, em folha suplementar, considerando a distinção do precedente obrigatório do tema 831 com a situação em tela, bem como a jurisprudência corrente deste Tribunal e do próprio STF, tema 45.

Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada. Honorários fixados em favor do patrono da parte Exequente, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico a ser obtido, com arrimo no art. 85, § 2º, 3º e 4º do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Petição Autônoma – Impugnação ao Cumprimento de Sentença nº
8001074-69.2022.8.05.0000
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figura
m
como
exequente

NORM
A LÚCIA TAVARES DE OLIVEIRA

e

executado

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Seção Cível de Direito Público
, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, em rejeitar a preliminar e julgar improcedente a impugnação do Estado da Bahia,

nos termos do voto da Relatora
.

Salvador, .

12